Tribunal: CARF
Processo: 10280.905321/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
REGIME CUMULATIVO. SERVIÇOS REALIZADOS EM GARANTIA. RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, não excluiu da base de cálculo da Cofins e da Contribuição pra o PIS/Pasep cumulativas as receitas das atividades empresariais típicas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.905321/2011-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.164 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
BELEM DIESEL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
REGIME CUMULATIVO. SERVIÇOS REALIZADOS EM GARANTIA.
RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998, não excluiu da base de cálculo da Cofins e da Contribuição pra o
PIS/Pasep cumulativas as receitas das atividades empresariais típicas.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso com relação à matéria “recuperações de despesas com garantia”,
vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran, que conheceu integralmente. No mérito,
por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-011.155, de 20 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10280.900106/2012-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.905321/2011-18
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905321/2011-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9303-011.155, de 20 de janeiro de 2021, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 3402-005.866, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
CONEXÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Processos com a mesma matéria e períodos de apuração diversos não obrigam a
reunião por conexão prevista pelo artigo 6o, §1o, I, Anexo II do RICARF.
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. APURAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A falta de retificação da DCTF não impede a aplicação do Princípio da Verdade
Material, tornando oportuna a averiguação da existência do crédito através de
diligência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718 DE 1998.
DECISÃO PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF.
O alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, previsto pelo § 1o do
art. 3° da Lei n° 9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal em julgamento ao Recurso Extraordinário no 585.235/ MG,
sob repercussão geral. Incidência do artigo 62, § 2o do RICARF.
FATURAMENTO. CONCEITO. RECEITAS OPERACIONAIS.
O faturamento, para fins de incidência dessas contribuições, corresponde à
totalidade das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades
operacionais, principais ou não.
Em face desse acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração,
suscitando omissão e obscuridade em relação ao que foi decidido a título de conceito de
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905321/2011-18

faturamento. Referidos embargos foram rejeitados por despacho exarado pelo então presidente
da turma embargada.
Intimado, da rejeição dos embargos, apresentou o presente Recurso Especial
suscitando as seguintes divergências:
1) Tributação de Bonificações na Lei n.o 9.718/98; e
2) Tributação, na Lei n.o 9.718/98, das Recuperações de Despesas com
Garantia
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de
admissibilidade aprovado pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, manifestando pelo desprovimento
do Recurso Especial da Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso especial do contribuinte é tempestivo devendo ser verificado se atende aos
demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Esclareço que enfrentamos essas mesmas matérias, em sessão de julgamento recente,
14/10/2020, que resultou nos acórdãos no 9303-010.845 e 9303-010.846, que eram da
relatoria da ilustre conselheira Érika Costa Camargos Autran e para os quais fui
designado para redigir o voto vencedor. Portanto, vou utilizar basicamente o mesmo
voto daqueles acórdãos, possivelmente com algum ajuste de redação.
Conhecimento do recurso especial
O recurso especial deve ser conhecido em parte, somente no que se refere à tributação
das recuperações de despesas em garantia. O recurso não deve ser conhecido em relação
à discussão sobre a tributação das bonificações.
Como é sabido, o recurso especial de divergência somente é cabível quando em
situações fáticas semelhantes outra turma do CARF decide a matéria de forma oposta ao
acórdão recorrido. Nos termos do art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, é necessário que o contribuinte demonstre que outras
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905321/2011-18

turmas do CARF, analisaram a mesma matéria e deram à legislação tributária
interpretações diferentes em relação ao acórdão recorrido.
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
(...)
As bonificações discutidas no acórdão recorrido e no paradigma têm naturezas distintas.
Enquanto no acórdão recorrido a discussão era quanto a tributação de bonificações
recebidas, o acórdão paradigma trata de bonificações concedidas pela contribuinte.
Vejamos acórdão recorrido:
(...)
10. Também devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins as
bonificações recebidas das montadoras, mesmo que em mercadoria (contas
37201.00001 Bonificação MBB Veículos, 37201.00002 Bonificação MBB
Sprinter e 37202.00001 Bonificação MBB Peças e Motores) e a recuperação de
despesas com veículos e peças em garantias (contas 37202.00009 Recup. Desp.
c/ Garantia e 37204.00009 Recup. Desp. c/ Garantia), pelo que segue.
(...)
Agora no acórdão paradigma 3802-003.537:
(...)
O Recorrente, nas razões de fls. 402 e ss., alega que, embora as
bonificações tenham sido objeto de nota fiscal separada, as mesmas eram
emitidas conjuntamente às notas fiscais de venda, de forma sequencial, o que
comprovaria a sua vinculação às operações de venda e a incondicionalidade do
desconto concedido. Sustenta que as bonificações tanto podem ser concedidas
mediante abatimento do preço ou com entrega de mercadorias em
quantidade superior à paga pelo comprado, como na hipótese dos autos.
Aduz não ter havido o recebimento de qualquer valor decorrente das notas fiscais
de bonificação. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905321/2011-18

(...)
No acórdão recorrido a discussão decorre da possibilidade ou não de tributação de
bonificações recebidas, enquanto que no paradigma, a discussão era quanto a
possibilidade de se excluir da base de cálculo as bonificações concedidas pelo
contribuinte. Portanto, matérias fáticas diferentes que não servem para comprovar a
divergência de interpretação da legislação tributária.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial apresentado pelo
contribuinte, somente em relação à tributação das recuperações de despesas em garantia.
Mérito
O contribuinte, discorda do acórdão recorrido, no qual a turma julgadora, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário da contribuinte, nesta
matéria, defendendo que os valores recuperados decorrente dos serviços prestados em
garantia não se configuram em faturamento, portanto não tributáveis pelo PIS e pela
Cofins no regime de tributação da Lei no 9.718/98.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
O texto legal, acima transcrito, determina a tributação pelo PIS e pela Cofins com base
no seu faturamento, assim entendido como a receita bruta da pessoa jurídica. Portanto, a
resposta ao presente recurso resume-se a informar se os ingressos financeiros
decorrentes dos serviços e peças oferecidos em garantia, são ou não faturamento da
pessoa jurídica.
Penso que para responder a essa questão é necessário debruçar-se no contexto em que o
STF deu à palavra faturamento ao declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, acima transcrito, afastando o alargamento da base de cálculo do PIS e
da Cofins para receitas estranhas ao conceito de faturamento.
O STF, apesar de declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
lançou evidentes sinais a respeito do real alcance do que seria faturamento para fins de
composição da base de cálculo dos tributos a ele incidentes. De fato, as decisões e
pronunciamentos dos Ministros do STF tem deixado a entender que o faturamento
corresponde ao somatório das receitas provenientes das atividades empresariais típicas.
No recurso extraordinário 401.348, o Ministro Cezar Peluso em decisão monocrática
deu provimento ao recurso para que não incluísse na base de incidência do PIS, receita
estranha ao seu faturamento, in verbis:
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que declarou a
constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, relativo ao alargamento
da base de cálculo do PIS. 2. Consistente o recurso. A tese do acórdão recorrido
está em aberta divergência com a orientação da Corte, cujo Plenário, em data
recente, consolidou, com nosso voto vencedor declarado, o entendimento de
inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou
o conceito de receita bruta, violando assim a noção de faturamento
pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905321/2011-18

República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (cf. RE no
346.084PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO; RE no 357.950RS, RE no
358.273RS e RE no 390.840MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, todos julgados
em 09.11.2005. Ver Informativo STF no 408, p. 1). 3. Diante do exposto, e com
fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do recurso e dou-lhe
provimento, para, concedendo a ordem, excluir, da base de incidência do PIS,
receita estranha ao faturamento do recorrente, entendido esse nos termos já suso
enunciados.(Grifei)
Já no julgamento do recurso extraordinário 346.084PR, o mesmo Ministro Cezar Peluso
esclareceu o seu entendimento a respeito do conceito de faturamento:
"Com a deslocação histórica do foco sobre a importância econômica e a
tipificação dogmática da atividade negocial, do conceito de comerciante para o
de empresa, justifica-se rever a noção de faturamento para passasse a
denotar agora as vendas realizadas pela empresa e relacionadas à sua
"atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços", como consta hoje do art. 966 do Código Civil.
(...)
“Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis
significar que tal conceito está ligado a ideia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais
típicas.” (Grifei) folha 1254
(...)
O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, expressou entendimento, no mesmo RE no
346.084/PR, reproduzindo voto que proferira anteriormente, no sentido da
constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.718, de 1998, exceto para o § 1o que expandira
em demasia o conceito de receita bruta para fins de tributação da Cofins, e que a receita
bruta, como sinônimo de faturamento, refere-se à atividade principal da empresa, in
verbis:
“O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme
decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 11/ DF receita
bruta evidentemente apanhando a atividade precípua da empresa.
(...)” (grifou-se)
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto consignou no RE no 346.084/ PR a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta constituída por ingressos que
decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no art.
2o da LC no 70, de 1991, in verbis:
“Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita operacional",
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão
social da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio,
enfim.” (Grifei)
(...)
Como visto, nas manifestações da Suprema Corte, o termo faturamento não se restringe
àquele conceito antigo de que decorre única e exclusivamente da emissão de faturas
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905321/2011-18

correspondentes a emissão de notas fiscais de vendas de bens ou de prestação de
serviços. Prova contundente desta conclusão é a discussão que se trava no STF a
respeito da incidência ou não do PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das
Instituições Financeiras, pois é de conhecimento comum que nestes casos não há a
correspondente emissão de faturas comerciais e de serviços.
Em resumo, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
por si só, não é suficiente para decidir se há ou não a incidência do PIS e da Cofins
sobre as receitas decorrentes dos serviços e peças dados em garantia pelo fabricante. Há
que se perquirir se estes ingressos de recursos são receitas operacionais típicas da
pessoa jurídica.
Para responder a essa pergunta, vou utilizar a explicação dada pela própria recorrente, a
respeito de sua atividade. Veja trecho transcrito de seu recurso:
(...)
Com efeito, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa
decorrem da atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga
a dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer
revisões quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionária presta o
serviço ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela montadora. Assim,
quando a recorrente recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela
registra esse valor na conta de recuperação de despesa.
(...)
Evidente que se trata de um serviço prestado ao cliente e que decorre de sua atividade
empresarial típica. Ela realiza um serviço, com aplicação de peças, não recebe do cliente
em razão da garantia, mas recebe do fabricante do veículo. Não se trata, portanto, de
mera recuperação de despesas, mas sim de um adiamento no recebimento do serviço
prestado. Quem arca com o seu custo é o fabricante do veículo. Se o serviço ou peça é
reembolsado pelo seu preço de custo não afasta sua inclusão como item do faturamento.
Para ser faturamento não está implícita a necessidade de realização de lucro em todas as
operações.
Com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, utilizo também as razões de decidir do
acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso com relação à matéria “recuperações de despesas com garantia” e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.164 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.905321/2011-18

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital